Tribunal: STF
Processo: HC 203387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 65.080/2021
EMENTA: Constitucional Penal. Habeas Corpus. CPI da Pandemia. Compromisso de Comparecimento. Desnecessidade de condução coercitiva. 
1. Em sede cautelar, deferi parcialmente o pedido para permitir que o paciente, convocado para prestar esclarecimentos à CPI da Pandemia, exercesse plenamente o direito de não-autoincriminação, inclusive de permanecer em silêncio.
2. Ainda em sede liminar, deixei consignado que o atendimento à convocação não configura mera liberalidade, mas obrigação imposta a todo cidadão.
3. A notícia de que o requerente passou à condição de investigado, e que assumiu o compromisso de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, torna desnecessária a manutenção da ordem de condução coercitiva.
4. Pedido parcialmente acolhido para suspender a ordem de condução coercitiva. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Presidente da CPI da Pandemia, em tramitação no Senado Federal, que determinou o comparecimento do paciente para prestar depoimento na referida Comissão parlamentar, no último dia 17.06.2021.
    2. Em 16.06.2021, deferi parcialmente a medida liminar para conceder ao paciente o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    3. No dia 18.06.2021, deixei de acolher o pedido formulado pela defesa, no sentido do levantamento das ordens de condução coercitiva e de apreensão do passaporte paciente (medidas adotadas pela CPI, ante o não comparecimento do requerente). O que fiz por entender que as deliberações da referida Comissão Parlamentar de Inquérito não contrariaram a liminar deferida por esta relatoria. 
    4. Por meio da petição em referência, os impetrantes apresentam aditamento à petição inicial, com pedido de tutela de urgência, suscitando a ocorrência de fatos supervenientes que justificariam, neste momento processual, a sustação das medidas restritivas impostas pela Presidência da CPI da Pandemia. Argumentam, em síntese, que o paciente assumiu formalmente o compromisso de retornar ao território brasileiro e de comparecer pessoalmente perante a aludida comissão parlamentar, no próximo dia 30.06.2021, independentemente de intimação. Quadro novo, esse, que torna ilegal e desnecessária tanto a ordem de condução coercitiva quanto o dever de entregar o seu passaporte às autoridades de segurança pública.
    5. Nessas condições, a defesa formula o seguinte requerimento:
    “Diante de todo o exposto, requerem os peticionários que seja deferido o aditamento do feito e concedida liminar a fim de revogar a determinação de condução coercitiva e assegurar ao paciente a devolução de seu passaporte após o seu comparecimento perante à Comissão Parlamentar de Inquérito, comprometendo-se, ainda, o paciente, a atender qualquer convocação da CPI, inclusive de comparecimento, bastando para tanto que seja avisado com 72 horas de antecedência, para que, ao final, seja concedida a ordem confirmando-se a liminar pleiteada […].” 
    6. Decido.
    7. O pedido deve ser parcialmente deferido. 
    8. A defesa trouxe aos autos a informação de que o paciente passou oficialmente à condição de investigado, conforme noticiado pelo Relator da Comissão Parlamentar de inquérito – CPI da Pandemia, Senador Renan Calheiros (Ofício nº 019/2021 – GSRCAL). 
    9. Esclarecem os impetrantes que o Carlos Wizard assumiu o compromisso de retornar ao território brasileiro e de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, no próximo de 30.06.2021, independente de intimação. 
    10. Nessas condições, considero presentes os requisitos para concessão da cautelar requerida. De fato, tendo em vista que o paciente assumiu o compromisso expresso de comparecer perante a CPI referida, tenho por injustificada e desnecessária, neste exame cautelar da causa, a manutenção da ordem de condução coercitiva do paciente. Quanto ao pedido relativo ao passaporte, apreciarei oportunamente.
    11. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido para suspender os efeitos da ordem de condução coercitiva do paciente. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator